Tribunal: TJDFT
Processo: 0732917-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0732917-45.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NADIA MOHAMED YAKOUT ABDIN RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, não há no processo qualquer elemento que permita concluir pela hipossuficiência econômica da requerente. Fica a recorrente intimada a juntar documentos que subsidiem o pedido, tais como extratos de contas bancárias que possui e declarações do Imposto de Renda ou prova de que não possui renda suficiente para declarar obtida pelo site da Receita Federal, a fim de verificar a pertinência da concessão do benefício, Alternativamente, promova o recolhimento das custas processuais e do preparo, em 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator